Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-13.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE INICIADA POR CONTATO TELEFÔNICO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTE AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA.
1. A apelante cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da r. sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade rejeitada.
2. A solução relacionada à aludida fraude na contratação não repercutiria, inicialmente, na esfera jurídica da instituição bancária cessionária do contrato em discussão, não se justificando a inclusão desta no polo passivo da demanda. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo afastada.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Enunciado de súmula no 297), o que implica no reconhecimento da vulnerabilidade, fragilidade do consumidor no mercado de consumo, conforme se extrai do seu artigo 4o, I, característica absoluta e intrínseca a todos os consumidores.
4. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso, a apelante/autora alega que foi vítima de fraude, pois não ambicionava a realização de empréstimo, motivo pelo qual protocolou reclamação no Procon, bem como restituiu o valor referente ao depósito indesejado.
6. A respeito de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”. O fortuito ou fato de terceiro não evidencia causa excludente de responsabilidade do banco, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida. Precedentes desta Corte.
7. O serviço bancário mostra-se defeituoso quando não se fornece a segurança legitimamente esperada pelo consumidor. Observa-se que o fraudador detém acesso facilitado e, passando-se por terceiros, explora vulnerabilidades nos procedimentos de verificação de dados do banco, o que evidencia uma significativa fragilidade no sistema de confirmação de identidade adotado pela instituição.
8. A atuação de um estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco requerido (inexistência de caso fortuito ou de força maior), por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo.
9. Constatada a invalidade do contrato, cabível o retorno ao status quo ante, com a devolução das parcelas descontadas indevidamente.
10. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” No caso concreto não se evidencia que o banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a devolução das parcelas indevidamente cobradas na forma simples.
11. A experiência da apelante insere-se nos riscos inerentes ao contexto de fraude, não alcançando o patamar de dano moral passível de reparação.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.